Tribunal: TJDFT
Processo: 0750677-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750677-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL (SBMT) em face da decisão interlocutória ID 256869209 (origem), proferida nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 0714965-42.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário de ISSQN e expedir certidão positiva com efeitos de negativa. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a decisão recorrida não considerou a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal e no art. 14 do Código Tributário Nacional, aplicável às entidades sem fins lucrativos. Sustenta que as atividades realizadas pela SBMT, como congressos, são essenciais ao seu estatuto social e não geram lucro, sendo integralmente aplicadas nos objetivos institucionais. Afirma que o Congresso MedtropPlay 2021, bem como toda a receita arrecada com ingressos e patrocínios, deve ser considerada uma prestação de serviço imune à incidência do ISSQN, não sendo necessária a certificação prévia junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal para usufruir dessa imunidade. Argumenta que a jurisprudência do TJDFT e do STF reconhece a desnecessidade de certificação prévia para o usufruto da imunidade tributária. Aponta que sofreu indevido Lançamento Tributário, relativo ao suposto ISSQN devido no importe R$ 74.194,91, oriunda da promoção de congresso para as atividades institucionais da agravante, sem a devida observância pelo Distrito Federal da imunidade tributária prevista constitucionalmente. Aduz que a negativa da tutela provisória pode prejudicar a SBMT, impedindo-a de obter certidão negativa e, consequentemente, de participar de licitações e convênios. Pleiteia, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário e emitir certidão positiva com efeitos de negativa, até a decisão final do recurso. Requer, ao final, o provimento do agravo para confirmar a tutela recursal e determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa até o julgamento de mérito da ação. Preparo recolhido (ID 78501113). Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela de urgência pretendida. No caso, a probabilidade do direito decorre do fato de que a agravante é entidade privada sem fins lucrativos, com finalidade estatutária voltada à promoção de estudos e pesquisas em Medicina Tropical, conforme documentação acostada aos autos (Id. 256840571 – origem). Conforme auto de infração Id. 256842465 (origem), a autora agravante foi autuada conforme seguinte descrição do fato: “O serviço tributável foi o item 17.10 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres - da lista de serviço do ISS constante no anexo | do decreto 25.508/2005. A alíquota aplicável foi a de 5% constante no Art. 38, II, do decreto 25.508/2005 1 - Descrição da Infração: Deixou de recolher o ISS devido, referente à omissão de receita tributável consistente na não emissão de documento fiscal relativo à prestação de serviço. x Valor Original: R$ 24.106,75 Período: 10/2021 Demonstrativo: 1 - Omissão de Receita 2 - Deixou de emitir documento fiscal em prestação sujeita ao pagamento do imposto, sujeitando-se a multa por descumprimento de obrigação tributária acessória no valor de R$ 3.750,17 (três mil setecentos e cinquenta reais e dezessete centavos) Período: 10/2021” A Constituição Federal, em seu art. 150, VI, ‘c’, veda a instituição de impostos sobre serviços prestados por instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos legais. Em consonância com a Constituição, o Código Tributário Nacional replicou referida limitação ao poder de tributar em seu art. 9o, IV, ‘c’, estabelecendo, ainda, em seu art. 14 os seguintes requisitos para usufruir da imunidade tributária: “Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas: I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001) II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.” Em análise perfunctória, o preenchimento dos requisitos foram demonstrados pela agravante, conforme capítulo XI do estatuto social e declarações (Id. 256840571 - origem), e escrituração contábil Id. 256840573 referente ao ano do fato apontado no auto de infração. Ademais, a jurisprudência deste TJDFT se assenta no sentido de que a imunidade tributária independe de certificação prévia ou ato declaratório da Administração, bastando a comprovação do cumprimento dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. Confira-se: “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMANDA PROPOSTA PELO SEBRAE/DF. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. ALÍNEA “C” INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DISTRIBUIÇÃO DE PATRIMÔNIO VEDADA PELO ESTATUTO SOCIAL DA ENTIDADE. ARTIGO 14 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ASSUNÇAO DO ENCARGO FINANCEIRO OU DA AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA PELO TERCEIRO AO QUAL O ENCARGO FOI TRANSFERIDO. 1. Para fins de reconhecimento do direito à imunidade tributária, baseada na regra inserta no artigo 150, inciso IV, alínea “c”, da Constituição Federal a entidade requerente deve comprovar a inexistência de fins lucrativos, bem como a aplicação de seus recursos integralmente no país e para satisfação dos seus objetivos sociais e a inocorrência de distribuição de renda ou patrimônio, na forma prevista no artigo 14 do Código Tributário Nacional. 2. Atendidos os requisitos legais previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, a imunidade tributária deve ser reconhecida em favor da entidade sem fins lucrativos, independentemente de prévio requerimento administrativo. (...) 5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1906817, 0710625-26.2023.8.07.0018, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 05/09/2024.) O risco de dano grave também se evidencia, pois a manutenção da exigibilidade do crédito tributário e a ausência de certidão positiva com efeitos de negativa podem impedir a agravante de participar de certames licitatórios e firmar convênios, comprometendo suas atividades institucionais e causando prejuízo de difícil reparação. Importante destacar, ainda, que a medida pleiteada é reversível, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica sua extinção, mas apenas sobrestamento da cobrança até decisão final. Portanto, no caso de eventual improcedência do pedido inicial, poderá o Fisco retomar a cobrança integral, preservando-se a eficácia da execução fiscal. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do auto de infração no 14166/2025 e determinar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, nos termos dos arts. 151, V, e 206 do CTN, até o julgamento definitivo do presente agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora